Tribunal: STF
Processo: HC 239152
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jhyullyan da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.375.011/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JHYULLYAN DA SILVA contra a decisão proferida pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO que não admitiu seu recurso especial fundado no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal. 



    A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer ministerial acostado às e-STJ fls. 584/589, in verbis: 



    Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JHYULLYAN DA SILVA contra decisão que inadmitiu o apelo extremo interposto contra acórdão que manteve a condenação do agravante por tráfico internacional de drogas. 



    O acórdão impugnado possui a seguinte ementa: [...] 



    Opostos embargos infringentes, foram providos para fixar o regime inicial semiaberto, em virtude da regra da detração (artigo 387, § 2º, do CPP) JHYULLYAN DA SILVA interpôs recurso especial, alegando violação ao artigo 59 do CP, tendo em vista a desproporcionalidade no aumento da pena-base, bem como ao 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista o caso atrai sua aplicação na fração máxima de 2/3. 



    O apelo foi inadmitido ao fundamento da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na presente via, alega o agravante que a tese defensiva não necessita aprofundamento fático para sua apreciação. 



    Apresentada contraminuta, vieram os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer. 



    Ao final, o Parquet opinou pelo desprovimento do recurso.” (eDOC 2, p. 141)



    O agravo foi conhecido para se negar provimento ao recurso especial. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 2, p. 148)



    Nesta Corte, a DPU requer “a concessão da Ordem de Habeas Corpus a fim de que seja declarada a nulidade da dosimetria, para que o quantum do aumento da pena-base seja diminuído ao patamar mínimo, bem como para fazer incidir em 2/3 a causa de diminuição prevista no § 4º, do artio 33, da Lei 11.343/06.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência da Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017); 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    Na espécie, o paciente não era nenhum pequeno traficante, que teria sido cooptado pelo crime em razão de sua vulnerabilidade. 



    Consta dos autos que ele era proprietário de um Fiat Strada e que transportava 361kg de maconha de sua propriedade. (eDOC 2, p. 98)



    Consta, ainda, que o paciente comprou o carro com dinheiro fruto de um roubo que ele teria praticado meses antes. (eDOC 2, p. 99)



    Ao sentenciar, registrou o Juízo:



    Aplica-se a diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois, consoante\ às provas dos autos, JHYULLYAN DA SILVA preenche os requisitos legais. Reduzsc, contudo, por 1 / 6 pelo grau de participação no transporte, realizando-o por um veículo, e por ter saído d!c sua cidade, Campo Grande, há mais de duzentos para realizar o transporte. (eDOC 2, p. 61)



    Na apelação, frisou o Tribunal:



    O r. juízo sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/6 (um sexto), o que foi impugnado exclusivamente pela defesa, que pleiteou a sua aplicação em seu patamar máximo. O presente dispositivo prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Inicialmente, é de se ressaltar que, segundo os entendimentos desta C. 11ª Turma e a análise das circunstâncias particulares do caso em concreto, não seria sequer cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, quanto menos sua aplicação em patamar máximo de 2/3 (dois terços). Isso porque, a despeito de o réu não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição do apelado para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Note-se que o réu transportava quantidade vultosa de drogas (361kg de maconha), com expressivo investimento financeiro por parte da organização criminosa, o que demonstra que o contratante tinha plena confiança no acusado. Ademais, JHYLLYAN DA SILVA, como bem fundamentado pelo Ministério Público Federal, em suas contrarrazões, utilizou-se de veículo próprio para a empreitada criminosa, veículo que teve que ser deixado aos cuidados de algum dos membros da organização criminosa para ser carregado com o entorpecente, o que demonstra que, não só o contratante tinha plena confiança no acusado, como o acusado também confiou bem valioso de sua propriedade sem qualquer tipo de vigilância, reforçando o vínculo entre o réu e a organização criminosa. Com efeito, tais circunstâncias, bem como o modus operandi utilizado afastariam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, porém, considerando-se que as razões de Apelação do Ministério Público quanto a este ponto em específico, e, em respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus, mantenho o reconhecimento da referida minorante nos termos exatos estabelecidos pelo r. juízo sentenciante, sem, entretanto, acolher o pleito defensivo de diminuição da pena em patamar mais expressivo. (eDOC 2, p. 75)



    Com efeito, o paciente já foi extremamente beneficiado com um redutor e, conforme bem registrou o Tribunal, o princípio non reformatio in pejus lhe socorre.



    Não há, pois, margem para o melhoramento da fração, tampouco para a correção da pena-base.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente